Tribunal: TJES
Processo: 0006364-48.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006364-48.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ EDUARDO ALVES ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006364-48.2022.8.08.0024

APELANTE: LUIZ EDUARDO ALVES ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO

(
ART. 155,
§ 4º,
I E IV
,
DO CÓDIGO PENAL
).

ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS.
EXCESSO DE VALORAÇÃO. IN
OCORRÊNCIA.

RECURSO

IM
PROVIDO
.

1. O pleito absolutório por insuficiência de provas é manifestamente improcedente, porquanto a materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas nos autos.

2. Dosimetria. Na 1ª fase, a fundamentação é idônea, pois foram mencionados elementos concretos que não se confundem com elementares do tipo penal.

3. No presente caso, o Juízo de origem afirmou que utilizaria o critério de 1/8 (um) oitavo sobre o intervalo de pena abstrata, contudo a pena-base efetivamente aplicada foi muito inferior ao que resultaria desse método, não havendo, portanto, qualquer excesso passível de reforma.

4. Matéria prequestionada.

5
.
Recurso
a que se
nega
provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006364-48.2022.8.08.0024

APELANTE: LUIZ EDUARDO ALVES ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUIZ EDUARDO ALVES ROCHA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória (Id. 8285079, Parte 04, pp. 05-18), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 15
5,
§ 4º, inciso
s

I e IV
, do
Código Penal,
à pena de
0
3

(
três
) ano
s,
0
8
(
oito
) meses e
24
(
vinte e quatro
) dias

de reclusão e
16
(
dezesseis
)
dias-multa
, em regime
semiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 25 de agosto de 2022, por volta das 03h12min, na Rua Tereza Nanoni Case, Bairro Pontal de Camburi, em Vitória, o denunciado, em companhia de pessoa não identificada, quebrou o vidro traseiro direito do veículo Fiat Linea, com uma pedra, e subtraiu 01 (um)
notebook
, documentos pessoais e roupas de Yan Carretta Bolonha.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de furto, qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (IP, parte 01, pp. 22-25), pelo Auto de Apreensão (IP, parte 01, p. 11), pelas fotografias do veículo (IP, parte 01, pp. 02-03) e pelo Laudo Pericial de Exame em Veículo (Parte 03, pp. 08 a Parte 04, p. 02).

Da mesma forma, a
autoria
resta demonstrada pelas provas dos autos.

Não ignoro que, em suas declarações extrajudiciais, o acusado negou a prática dos fatos, alegando que um conhecido havia lhe entregado o
notebook.
Em seu interrogatório judicial, afirmou que, realmente, atendeu à sugestão de um terceiro, no sentido de que havia um carro com vidro quebrado, sendo possível pegar o
notebook
, e, quando o acusado chegou no carro para pegar o bem, a polícia o abordou.

Contudo, observa-se que o réu foi flagrado na posse do bem furtado poucos minutos após o crime, sequer indicando o nome da pessoa que supostamente lhe sugerira a prática do crime.

Ademais, os policiais militares responsáveis pela ocorrência afirmaram, em juízo, que o réu
era conhecido pela prática recorrente de furtos
, com esse
modus operandi.
Ademais, visualizaram o acusado
dentro do veículo
, empreendendo fuga após observar a presença da guarnição
1
.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Portanto, não é possível acolher o pleito absolutório.

Passando à
dosimetria
, verifico que a pena-base fora elevada de 02 (dois) para
0
3
(
três
) anos, 0
2
(
dois
) meses e
12
(
doze
) dias de reclusão e
14
(
quatorze
) dias-multa
, em razão da
culpabilidade
(
“durante repouso noturno”
), dos
antecedentes
(
“nºs 0007778-91.2016.8.08.0024, 0020028-93.2015.8.08.0024, 0021914-88.2019.8.08.0024, 0023766-26.2014.8.08.0024, 0018798-84.2013.8.08.0024 e 0023051-81.2014.8.08.0024”
), das
circunstâncias
(
“concurso de pessoas”
) e das
consequências do crime
(
“foi preciso desembolsar R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) para consertar o dano causado no automóvel, e os bens furtados não foram devolvidos em sua integralidade”
).

Entendo que a fundamentação é idônea, pois foram mencionados elementos concretos que não se confundem com elementares do tipo penal.

Com relação à valoração das circunstâncias judiciais na 1ª fase da dosimetria, o Juízo de origem afirmou que utilizaria o critério de 1/8 (um) oitavo sobre o intervalo de pena abstrata, contudo
a pena-base efetivamente aplicada foi muito inferior ao que resultaria desse método
,
não havendo, portanto, qualquer excesso
passível de reforma.

Na
2ª fase
, presente a agravante da reincidência, devidamente valorada em 1/6 (um sexto) –
03 (três) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa –
, não havendo causas de aumento e de diminuição, na
3ª fase
.

Por fim, restou devidamente justificado o regime inicial semiaberto, tendo em vista a reincidência e a existência de circunstâncias judiciais negativas.

Considero prequestionada a matéria debatida.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
https://drive.google.com/drive/folders/1XQv0hJr7gI1seIzJnUUO8ZwzG7aV5LC6

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)